Tribunal: STF
Processo: HC 244336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Robiatti, em favor de Karla Franciely de Jesus, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 929.576/SP.



    Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente por crimes relacionados à redução a condição análoga a de escravo, ao tráfico de pessoas e à associação criminosa. (eDOC 1)



    Sustenta que o decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública é manifestamente ilegal, na medida em que amparado apenas em uma única denúncia, sem que fosse conferido à paciente o direito ao contraditório.



    Afirma que a paciente é transsexual e hospeda outras pessoas transsexuais, mas que “não tem poder nenhum sobre elas”. (p. 7)



    Aduz que durante a diligência policial, os agentes não encontraram nada de ilícito na residência da paciente. 



    Argumenta que o suposto crime de extorsão praticado pela paciente ocorreu há quase 22 anos, de forma que não pode ser utilizado como fundamento para a manutenção do cárcere. 



    Destaca que a ação penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual o Ministério Público imputou à paciente os crimes do art. 228 e 229 do CP, ainda não foi julgada. Assim, entende que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que está pendente de julgamento o agravo regimental interposto pela defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado, não houve esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo excertos do ato coator:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de KARLA FRANCIELY DE JESUS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5017492-55.2024.4.03.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 149, 149-A e 288, todos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual doa paciente encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem: 



    A folha de antecedentes da paciente também revela a existência de condenação por extorsão (artigo 158, §1º do CP), e responde processo pela prática dos delitos previstos nos artigos 218-B, §1º, 228, §3º, 288 e 278, caput do Código Penal, a indicar a possibilidade de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública (fl. 27). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (eDOC 3)



    Conforme se nota, além da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 149, 149-A e 288, todos do Código Penal, que culminou na prisão preventiva da paciente no presente processo, a ré também responde pelos crimes dos arts. 218-B, §1º; 228, §3º; 288 e 278, caput, do Código Penal, em ação penal em trâmite no TJSP. Acresça-se, ainda, que a paciente possui condenação anterior pelo delito de extorsão (art. 158, § 1º, do CP). 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, na garantia da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 241747 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida da paciente e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e demonstrar o firme propósito de se furtar à ação penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 208605 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 28.1.2022).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente